Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO CORRÉU PELO CRIME DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e por John Pablo Costa Martins contra sentença que absolveu Marcus Vinícius Pereira de Araújo do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal) e condenou John Pablo Costa Martins por receptação (art. 180, caput, do Código Penal) às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se as provas produzidas são suficientes para condenar Marcus Vinícius pelo crime de roubo majorado; e, ii) analisar a validade da condenação de John Pablo por receptação, com exame das alegações de nulidade das provas por violação de domicílio e pleito de receptação privilegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Havendo autorização de um dos moradores para ingresso da Polícia Civil na residência descabe cogitar de nulidade das provas por violação de domicílio.

4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição.

5. A ausência de laudo de avaliação econômica impossibilita a discussão a respeito do valor do objeto material do crime, inviabilizando a aplicação da receptação privilegiada.

6. Mantém-se a sentença absolutória quando as provas produzidas não são capazes de demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do crime de roubo circunstanciado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e não providos.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Código Penal, arts. 157, §2o, II, e §2o-A, I; 180, caput e §5o; CPP, art. 386, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280, Recurso Extraordinário no 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJDFT, Acórdão 1659686, Rel. Josapha Francisco dos Santos.